Tribunal: TCU
Processo: 023.908/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Celina Maria Frederigue de Brito Soares contra o Acórdão 316/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.3 do Acórdão 316/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - assentada em decisão judicial transitada em julgado - de "quintos" ou "décimos" de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade subsistem, em conformidade com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.